Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0702054-98.2020.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Guilherme José de Souza Embargados: Banco Bradesco S/A Banco Bradesco Financiamentos SA Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Guilherme José de Souza contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pelas ora embargadas (Id. 28823231). O embargante argumenta em suas razões recursais (Id.29071217) que o acórdão foi omisso em relação à concessão de gratuidade de justiça deferida pelo Juízo Singular em seu favor. Ao final requer o provimento do recurso para a integração da apontada omissão. As embargadas ofereceram contrarrazões (Id.30030445). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso, percebe-se que a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia determinou a suspensão da exigibilidade do valor dos honorários de advogado, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Aliás, a questão alusiva à gratuidade de justiça não foi submetida ao efeito devolutivo do respectivo recurso de apelação. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão da pretendida gratuidade de justiça. Feitas essas considerações e com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator